Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-31.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. Ação decorrente de acidente causado pela presença de animal na pista que culminou com danos no veículo conduzido pela coautora.
Acordo superveniente formulado pelas partes litigantes. Homologação da avença que é medida que se impõe.

Homologado o acordo firmado entre as partes, pronunciando-se a extinção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. Ação decorrente de acidente causado pela presença de animal na pista que culminou com danos no veículo conduzido pela coautora.
Acordo superveniente formulado pelas partes litigantes. Homologação da avença que é medida que se impõe.

Homologado o acordo firmado entre as partes, pronunciando-se a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002295-31.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S A, são apelados CLAUNICE
ALBINO DE A. G. TOLEDO - ME e SHAIRA ARROIO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-31.2019.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
2
VOTO N.o 27301 (JV)
APELAÇÃO No 1002295-31.2019.8.26.0356
COMARCA
: MIRANDÓPOLIS
APELANTE
: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
S/A
APELADAS
: SHAIRA ARROIO DE ARAÚJO E OUTRA
MMa. Juíza de 1.a instância: Thaís da Silva Porto
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais
(lucros cessantes) e morais. Ação decorrente de acidente causado
pela presença de animal na pista que culminou com danos no veículo
conduzido pela coautora.
Acordo
superveniente
formulado
pelas
partes
litigantes.
Homologação da avença que é medida que se impõe.
Homologado o acordo firmado entre as partes, pronunciando-se a
extinção do feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487,
inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 184/190

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-31.2019.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
3
que, em ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada por CLAUNICE ALBINO DE A.G. TOLEDO-ME e SHAIRA
ARROIO DE ARAÚJO contra VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS S.A., que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar à
autora Claunice Albino A.G. Toledo-ME, o valor de
R$7.951,00 a título de danos materiais, com atualização
monetária desde o desembolso do valor pela requerente,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes
foram condenadas ao pagamento das custas e despesas
processuais à razão de 15% para cada autora e 70% para
a ré, além de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, na
proporção de 10% a ser pago pela ré em favor do patrono
da autora Claunice e 5% a ser pago pela autora Shaira
em favor do patrono da ré, observada a gratuidade da
justiça conferida às requerentes, nos termos do artigo
98, §3o, do CPC. Inconformada, apela a requerida (fls.
193/226), sustentando, preliminarmente, ilegitimidade
passiva, por entender que a situação jurídica que
originou o alegado dano, bem como a indenização que
entende devida, não ocorreu por ação praticada pela
Concessionária, razão pela qual, o presente caso deve
ser analisado sob a ótica da responsabilidade
subjetiva, visto que atribuído a fato omissivo da
apelante. No mérito, aduz que no caso em tela não se
pode impor a responsabilidade à Concessionária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-31.2019.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
4
responder pelos danos causados às autoras, eis que,
conforme alegado na inicial, o incidente teria sido
causado por animal silvestre (onça parda), não
possuindo qualquer condão lógico nos fatos que tal
evento tenha ocorrido por uma ação culposa ou dolosa da
apelante. Refere que promove a inspeção em todo o
trecho rodoviário, respeitando o limite de tempo de 90
(noventa) em 90 (noventa) minutos determinado pela
ARTESP, motivo pelo qual, não há fundamento que lhe
imponha responsabilidade pelo animal silvestre que deu
causa aos danos suportados pelas autoras. Registra que
os animais silvestres gozam de proteção ambiental, não
podendo ser tocados ou abatidos sem a autorização do
IBAMA se encontrados ao redor da rodovia e, por essa
razão, inexiste o nexo causal entre a conduta da
Concessionária e o dano causado às requerentes. Alega
que se a autora estivesse dirigindo com a cautela
necessária e dentro da velocidade permitida, não apenas
teria condições de desviar de algum obstáculo na pista,
como, principalmente, caso viesse a atropelar um
animal, os danos no veículo seriam mínimos, o que não
se vislumbra pelo quanto apresentado pela própria parte
contrária. Por fim, menciona que os valores constantes
no orçamento apresentado pelas apeladas são muito
superiores aos preços pesquisados na Internet, chegando
a aproximadamente o dobro do valor diligenciado,
devendo, em caso de eventual procedência da demanda,
ser considerado o valor das peças que totalizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-31.2019.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
5
R$2.696,75, não incluída a mão de obra. Requer a
reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente e, na hipótese de manutenção da sentença,
pleiteia que os danos materiais sejam limitados aos
prejuízos efetivamente suportados. Postula ainda que os
juros de mora e a correção monetária sejam computados a
partir da citação, nos termos do disposto no artigo 405
do Código Civil. Houve o recolhimento de custas,
conforme comprovante encartado a fls.227/228. Recurso
tempestivo, com contrarrazões a fls. 233/256.
Fato superveniente, urge consignar,
as partes litigantes apresentaram petição noticiando
que
transigiram
(fls.
262/264),
rogando
pela
homologação do referido acordo, renunciando, portanto,
o direito de recorrer. Requerem, ainda, que seja
certificado desde já o trânsito em julgado. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser homologado o acordo
entabulado pelas partes litigantes (fls. 262/264), com
a consequente extinção do feito, com resolução de
mérito, na forma do artigo 487, inciso III, aliena “b”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-31.2019.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
6
do Código de Processo Civil, restando prejudicado,
assim,
o
exame
do
recurso
interposto
pela
Concessionária ré.
2.
Na
hipótese
em
epígrafe,
inexistindo, inequivocamente, qualquer impedimento
legal à formalização de acordo entre as partes
litigantes, considerando-se, em especial, os direitos
que permeiam a controvérsia, a homologação da avença
firmada é medida de rigor.
3.
Destarte, imperativa se mostra a
homologação do acordo firmado entre as partes, ficando
prejudicada a análise do recurso interposto.
4.
Ante o exposto, pelo meu voto,
homologo o acordo firmado entre as partes litigantes e
julgo extinta a presente ação de reparação de danos
materiais e morais com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de
Processo Civil, ficando prejudicado o exame do recurso
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002295-31.2019.8.26.0356 -Voto no - Mirandópolis
7
5.
Ressalto que, inexistindo interesse no
prosseguimento
do
recurso
e
havendo
renúncia
irrevogável e irretratável ao direito de recorrer (fls.
263), certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado
da presente decisão.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator